Tribunal: TJSP
Processo: 1009945-81.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Apelação – Recurso das rés Tradeinvest Investimentos e Desenvolvimento S/A e Frilauce Empreendimentos Imobiliários e Construções Ltda. – Gratuidade da justiça indeferida – Ausência de recolhimento do preparo recursal – Deserção.

Apelação – Recurso dos réus Romeu Bruno Dal Mora e Maria Inês Piaia Dal Mora – Descumprimento da determinação de apresentação de documentos para a apreciação da

Ementa:
Apelação – Recurso das rés Tradeinvest Investimentos e Desenvolvimento S/A e Frilauce Empreendimentos Imobiliários e Construções Ltda. – Gratuidade da justiça indeferida – Ausência de recolhimento do preparo recursal – Deserção.

Apelação – Recurso dos réus Romeu Bruno Dal Mora e Maria Inês Piaia Dal Mora – Descumprimento da determinação de apresentação de documentos para a apreciação da gratuidade da justiça e ausência de recolhimento do preparo recursal – Deserção.

Compromisso de compra e venda – Empreendimento hoteleiro – Paralisação das obras – Rescisão contratual e reparação pelos danos materiais e morais – Ação julgada parcialmente procedente com condenação das rés na devolução dos valores pagos e lucros cessantes, de forma solidária – Administradora hoteleira, não participante da cadeia de fornecimento – Ilegitimidade para responder pela paralisação da obra e seus consectários – Entendimento pacificado pelo STJ – Extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil – Inversão da sucumbência – Recurso provido.